Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727288-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: ANICETO LUIZ MULLER DECISÃO O agravante opôs embargos de declaração (id. 61513831) da decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 61134005). É o relatório. Decido. Da leitura da petição dos embargos de declaração, constata-se que os vícios de omissão, contradição, falta de fundamentação e erro material e de fato suscitados pelo embargante-agravante referem-se, em verdade, à r. decisão (id. 161094742) proferida no processo originário, que o destituiu da função de Administrador Judicial, e que nem mesmo é a r. decisão (id. 198935784) impugnada no presente agravo de instrumento, que lhe determinou a devolução dos valores recebidos pelos honorários da administração judicial, no prazo de 15 dias. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados especificamente em relação à decisão embargada. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora